Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-10.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal.
2. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação da denunciada é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.